Tribunal: TJSP
Processo: 2062832-64.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Instrumento particular. Execução de título extrajudicial. Indeferimento do pedido de penhora de parte ideal do imóvel. Tratando-se de bem indivisível por vontade das partes, permite-se a constrição e alienação da integralidade do imóvel. Existência de penhora sobre o bem que impede caracterizar parte suficiente para satisfação da obrigação. Recurso desprovido.